Tribunal: TJBA
Processo: 0503522-27.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-30
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503522-27.2014.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SERGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS e outros (2)

Advogado(s)
:
JAMILE DE AGUIAR LIMA, JOSE ORLANDO DIAS DE OLIVEIRA

APELADO: FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANCA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE ORLANDO DIAS DE OLIVEIRA, JAMILE DE AGUIAR LIMA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO DO AUTOR DESERTA. MANIFESTAÇÃO DO AUTOR NA PETIÇÃO INICIAL QUANTO À AUTENTICIDADE DE SUA ASSINATURA EM DOCUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. AFIRMAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES DO PROCESSO. DÚVIDA RAZOÁVEL. TESE DO AUTOR CONFIRMADA. DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO VIOLADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. O dano moral indenizável decorre de uma violação ao direito da personalidade, atingindo, em última análise, a dignidade do ofendido.

II.
In casu
, a configuração do dano moral indenizável está condicionada à prova da ofensa aos direitos da personalidade, ônus do qual os apelantes não se desincumbiram.

III. Inexistindo comprovação de conduta antijurídica praticada pelo autor, os dissabores alegados pelos apelantes não extrapolam os limites do mero aborrecimento, logo, não ensejam dano moral suscetível de reparação.

IV. Recurso conhecido e não provido. Sentença Mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas nº
0503522-27.2014.8.05.0113
, da comarca de Itabuna/BA, em que são partes de um lado
RICARDO SÉRGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS
e do outro
FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANÇA
e
MARILÚCIO DANTAS RAMOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Civil do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em reconhecer a deserção do recurso de apelação interposto por
RICARDO SÉRGIO BALDOINO DA SILVA ROSAS
e Conhecer e Negar Provimento ao apelo interposto por
FRANCISCO DE OLIVEIRA FRANÇA
e
MARILÚCIO DANTAS RAMOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça